Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DO CRÉDITO. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO No 448/2022. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão, nos autos de cumprimento de sentença, que determinou a aplicação da SELIC sobre o crédito consolidado, compreendendo o valor principal, a correção monetária e os juros. O agravante sustentou ocorrência de anatocismo, defendendo que a SELIC não poderia incidir sobre montante já acrescido de juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir se a Taxa SELIC pode incidir sobre o valor total consolidado do crédito — englobando principal, correção monetária e juros de mora — a partir de dezembro de 2021, sem configurar anatocismo, à luz da Emenda Constitucional no 113/2021 e das Resoluções CNJ no 303/2019 e no 448/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC no 113/2021 determina que, a partir de dezembro de 2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a utilização de quaisquer outros índices de correção monetária ou juros no mesmo período.
4. A Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações da Resolução CNJ no 448/2022, prevê expressamente que, a partir de dezembro de 2021, a SELIC incidirá sobre o valor consolidado do crédito — compreendendo o principal atualizado e os juros de mora apurados até novembro de 2021 —, não configurando capitalização de juros.
5. A incidência da SELIC sobre o montante consolidado não representa anatocismo, pois o índice substitui, de forma unificada, a correção monetária e os juros moratórios a partir de sua aplicação, impedindo a cumulação de encargos financeiros distintos.
6. A decisão agravada está em conformidade com a legislação e com o entendimento jurisprudencial atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, não havendo fundamento para reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A partir de dezembro de 2021, a Taxa SELIC incide sobre o valor consolidado do crédito — composto pelo principal, correção monetária e juros apurados até novembro de 2021 — sem configurar anatocismo.
2. É vedada a aplicação de quaisquer outros índices de correção monetária ou juros concomitantemente à SELIC a partir da vigência da EC no 113/2021.